Tribunal: STF
Processo: MS 39719
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Carlos Emiliano Alexandre Patzsch contra decisão do Presidente da República em pedido de reconsideração formulado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar - PAD n. 10980-001144/2012-92.



    O impetrante narra que, em 19/3/2020, foi publicada a Portaria n. 107 do Ministério da Economia no Diário Oficial da União, assinada pelo então Ministro da Economia, que lhe aplicou a pena de demissão do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil.



    Relata que o ato demissionário decorreu do PAD acima numerado, que teve por objeto investigar indícios de suposto esquema de fraude em operações de trânsito aduaneiro de mercadorias estrangeiras entre o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Paraná e o Porto de Santos, São Paulo.



    Afirma que o Parecer Final da Comissão continha nulidades absolutas. Em primeiro lugar, porque o relatório se sustentaria em colaboração premiada declarada nula pela Justiça Federal no âmbito de ação penal (autos n. 0006863-51.2012.403.6104 – 6ª VF de Santos/SP). Em segundo, porque o impetrante tentou produzir provas essenciais à sua defesa no bojo do processo administrativo, mas estas lhe foram negadas pelas autoridades processantes, sem qualquer justificativa razoável. Daí por que haveria violação ao devido processo legal, por cerceamento de defesa.



    Narra que interpôs recurso hierárquico, em 19/5/2020, contra a decisão, com pedido de efeito suspensivo, dirigido à Presidência da República. Contudo, foi negado provimento ao recurso em 3/11/2023, sem qualquer fundamentação, segundo aduz.



    Diante da suposta ausência de motivação, protocolou pedido de reconsideração e, em resposta, foi publicada em 10/1/2024, “decisão que tão somente indeferiu o pedido de reconsideração – mais uma vez sem enfrentar os argumentos apresentados pelo outrora recorrente” (doc. 1, p. 5).



    Alega que a aludida decisão é nula, por defeito de fundamentação e ofensa aos arts. 489, § 1º, IV do CPC combinado com o art. 93, IX, da Constituição Federal. E reproduz, então, as alegações de nulidade no PAD que foram apresentadas em recurso hierárquico.



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a sua reintegração imediata ao cargo de Analista Tributário, até o julgamento deste writ. E, no mérito, pleiteia a concessão da segurança para:



    d.1) determinar o retorno do feito à Presidência da República para que esta se pronuncie de forma adequada acerca do recurso hierárquico em questão, cumprimento com a sua função julgadora atípica, por se tratar de processo administrativo disciplinar; 



    d.2) alternativamente, por se tratar de questão de direito e por analogia à teoria da causa madura, caso seja entendimento desse E. STF, pelo julgamento do mérito do recurso hierárquico subjacente e consequente anulação do PAD n.º 10980.001144/2012-92, para fins de determinar sua reinstrução, a partir do Relatório Final, com o deferimento das provas requeridas pelo impetrante e com a decretação da imprestabilidade da colaboração premiada que deu fundamento ao malsinado Relatório. (doc. 01, p. 48)



    Em despacho de 22/5/2024, requisitei informações à autoridade impetrada e determinei a oitiva da Procuradoria-Geral da República.



    A Advocacia-Geral da União prestou informações em manifestação com a seguinte ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO EM FACE DO IMPETRANTE – APRESENTAÇÃO DE RECURSO HIERÁRQUICO E DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DESPACHOS PRESIDENCIAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO HIERÁRQUICO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 



    I – Preliminarmente, quanto às suscitadas nulidades no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 10980.001144/2012-92, tanto não há legitimidade passiva do Presidente da República, nos moldes do art. 330, inciso II, e do art. 485, incisos I e VI, ambos do CPC, quanto se verifica a inadequação da via eleita, nos termos dos artigos 6º, § 5º, e 10, da Lei nº 12.016/2009, c/c artigos 330, III, e 485, I e VI, do CPC. 



    II – Ademais, os pleitos autorais em apreço estão fulminados pela decadência, de modo que deve haver a improcedência dos respectivos pedidos, com resolução do mérito, nos moldes do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    III – Em adição, os fundamentos jurídicos evidenciam o descabimento do provimento liminar pleiteado, bem como a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, tendo em vista que tanto os despachos presidenciais em tela se apresentam devidamente fundamentados, quanto não se verificam nulidades no âmbito do PAD nº 10980.001144/2012-92. (doc. 27, p. 2)



    O Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança, por decadência, nos termos da seguinte ementa:



    Mandado de segurança. Constitucional. Administrativo. Demissão de servidor público. Recurso hierárquico. Não interrupção do prazo decadencial por pedido de reconsideração. Súmula n. 430 do Supremo Tribunal Federal. Decadência configurada. Parecer pelo não conhecimento do mandado de segurança. (doc. 32, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com o art. 23, da Lei Federal n. 12.016/2009, o direto de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    No presente caso, a impetração dirige-se contra (i) a negativa de provimento a recurso hierárquico interposto pelo impetrante contra a Portaria n. 107/2020 do Ministério da Economia, que lhe aplicou a penalidade de demissão do cargo público; e (ii) o posterior indeferimento de pedido de reconsideração manejado contra a aludida negativa. O impetrante narra, em síntese, suposta ausência de fundamentação em ambas as decisões.



    Ocorre que a decisão que negou provimento ao recurso hierárquico foi publicada no Diário Oficial da União em 6/11/2023. Este writ, por sua vez, foi impetrado em 9/5/2024, quando já superado o prazo decadencial.



    A interposição de pedido de reconsideração não interrompe o prazo para impetração de mandado de segurança, nos termos da Súmula n. 430 do Supremo Tribunal Federal, nem tem aptidão para renovar o aludido prazo em relação a supostos vícios imputados à decisão anterior, que já era de conhecimento do impetrante.



    Trata-se de jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA. 1. A interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo não prejudica a fluência do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança. 2. Publicado o ato impugnado em 13.07.2010, operou-se a decadência em novembro do mesmo ano, sendo inadmissível o writ impetrado em 06.12.2010. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (MS 30109 AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/3/15; grifei)



    DECADÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA. O mandado de segurança há de ser impetrado no prazo assinado em lei, não o reabrindo pedido de reconsideração formalizado anos após o ato atacado ter vindo à balha. (RMS 30990/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5/6/2012; grifei)



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LAVRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. LEI Nº 9.784/99. SÚMULA 430/STF. Embora a Administração haja retardado o exame do pedido de prorrogação de prazo, feito pela interessada, o fato é que esta, também, agiu intempestivamente ao protocolizar seu pedido de reconsideração (artigos 24 e 59 da Lei nº 9.784/99). Por outro lado, o ato ora atacado -- despacho que indeferiu o segundo requerimento de prorrogação -- foi publicado em 13.06.2002, mas a segurança somente foi impetrada em 06.04.2005, fora do prazo do art. 18 da Lei nº 1.533/51. De mais a mais, o ‘pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança’ (Súmula 430/STF). Recurso ordinário desprovido (RMS 26.099/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe 7/12/2007; grifei).



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADENCIA DO DIREITO A IMPETRAÇÃO. Lei 1.533/51, art. 18. I. - Decadencia do direito a impetração: quando o impetrante ingressou, administrativamente, contra o ato de demissão praticado pelo Ministro de Estado, ja se esgotara o prazo de 120 dias. Ademais, proferida a decisão na via administrativa, o impetrante pediu o reexame do pleito, vale dizer, pediu reconsideração. Acontece que o pedido de reconsideração, na via administrativa, não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Súmula 430-STF. II. - Recurso ordinário improvido. (RMS 21491/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 19/2/1993; grifei)



    Além disso, no que se refere ao alegado vício de fundamentação, que afetaria a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, publicada em 10/1/2024, é manifestamente improcedente a alegação do impetrante. Como informado pela autoridade impetrada, a decisão (Despacho de 9/1/2024) foi devidamente acompanhada de fundamentação, contando inclusive com manifestação do órgão jurídico:



    51. Da mesma forma, em relação ao Despacho de 09/01/2024, o qual indeferiu o pedido de reconsideração, apresentado pelo Impetrante em face do mencionado Despacho do Presidente da República de 03/11/2023, constata-se que também se embasou nas respectivas manifestações jurídicas que apreciaram todas as questões suscitadas pelo ora Impetrante, como, por exemplo, o PARECER SEI Nº 2598/2020/ME, o PARECER SEI Nº 10884/2020/ME e o PARECER SEI Nº 2560/2023/MF, exarados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de modo que, outrossim, apresenta-se devidamente fundamentado. 



    52. Inclusive, convém consignar que, no pedido de reconsideração apresentado pelo ora Impetrante, o qual ensejou o Despacho presidencial do dia 09/01/2024, foram reproduzidos os mesmos argumentos já exaustivamente analisados nos pareceres jurídicos mencionados.



    53. No mais, cumpre salientar que a Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República (SAJ/PR) também apreciou a questão em foco, mencionando-se, em especial, o PARECER Nº 112/2024/SAAI/SAJ/CC/PR, conforme assim explicitado na Nota SAJ nº 120 / 2024 / CGIP/SAIP/SAJ/CC/PR (em anexo):



    (...)



    54. Ademais, nos Despachos de 03/11/2023 e de 09/01/2024, foram expressamente mencionadas as “informações” contidas nos autos do processo administrativo, nas quais estão inseridas as respectivas manifestações jurídicas que subsidiaram os despachos presidenciais. (doc. 27, p. 15-16)



    A Lei Federal n. 9.784/99, que regula o processo administrativo, expressamente prevê, no art. 50, § 1º, que a motivação do ato administrativo pode consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.



    As informações trazidas nos autos demonstram, na verdade, ampla fundamentação do ato, que examinou e rechaçou, de forma pormenorizada, cada um dos argumentos deduzidos pelo acusado e agora reiterados neste writ. Não há, portanto, mínima comprovação de lesão ao direito invocado pelo impetrante.



    Posto isso, nego seguimento ao mandado de segurança, tendo em vista a decadência da impetração e manifesta inadmissibilidade deste writ, nos termos do art. 10 da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator